Tribunal: TJDFT
Processo: 0728609-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728609-22.2024.8.07.0007 RECORRENTE: PATRÍCIA SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) examinar a tese absolutória pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) analisar a existência de bis in idem na valoração dos antecedentes e da reincidência; (iii) aferir se estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal (furto privilegiado); e (iv) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta (pela aplicação do princípio da insignificância) quando o agente possui vasto histórico em crimes patrimoniais, demonstrando a habitualidade delitiva, e o valor da res furtiva supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. A utilização de condenações distintas para valorar antecedentes e reconhecer a reincidência não configura bis in idem. 6. A reincidência e a habitualidade delitiva na prática de delitos patrimoniais impedem o reconhecimento da causa de diminuição do furto privilegiado prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal. 7. Tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo não superando a reprimenda o patamar de quatro anos, impõe-se a manutenção do regime semiaberto de cumprimento da pena, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, “b”; 155, caput e § 2o; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: TJ, AgRg no REsp 1937256/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 10.08.2021; TJDFT, Acórdão 1421310, 00013765520198070011, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1739477, 0705417-60.2020.8.07.0020, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.08.2023. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de furto, com aplicação do princípio da insignificância, diante da atipicidade material da sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a Corte Superior tem concluído no sentido de que “A análise de atipicidade da conduta que exige reexame de fatos e provas é vedada em recurso especial” (AgRg no AREsp n. 2.861.717/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Ademais, ao afastar a aplicação do princípio da insignificância tendo em vista a reincidência, o acórdão recorrido assim o fez em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ, a saber: “A habitualidade delitiva e a reincidência específica afastam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em casos de subtração de bens de pequeno valor. A aplicação do princípio da insignificância a agentes contumazes seria incompatível com a proteção da ordem pública e da paz social” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.500.864/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.484.530/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T